Tribunal: TJBA
Processo: 8005677-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005677-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: MARINA TEJO DANTAS

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. DOENÇA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória, para determinar o fornecimento do medicamento Rinvoq (Upadacitinib) à autora, portadora de dermatite atópica grave, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência de obrigação contratual, alegando que o fármaco é de uso domiciliar, fora do rol da ANS, e que planos de autogestão não estariam submetidos ao CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se plano de saúde de autogestão está obrigado a fornecer medicamento prescrito fora do rol da ANS e de uso domiciliar; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que impõe esse fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento Rinvoq foi prescrito por profissional habilitado, para tratamento de doença autoimune grave e crônica, condição comprovada por laudos médicos e por três pareceres técnicos do NATJUS, favoráveis à utilização da medicação.

4. A negativa de fornecimento configura ingerência indevida do plano de saúde na atividade médica, sendo abusiva a recusa diante da prescrição fundamentada e da gravidade da enfermidade.

5. O contrato da agravante submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretado à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do princípio da dignidade da pessoa humana.

6. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo limitar tratamentos eficazes clinicamente indicados.

7. O perigo de dano é evidente, por se tratar de tratamento contínuo para patologia grave, configurando-se o
periculum in mora
inverso, superior ao eventual prejuízo financeiro da agravante.

8. Havendo previsão legal de ressarcimento caso a medida seja revertida ao final do processo (CPC, art. 302), não há risco irreversível para a operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde está obrigado a fornecer medicamento prescrito por médico assistente para tratamento de doença grave, ainda que fora do rol da ANS e de uso domiciliar, desde que comprovada sua necessidade e eficácia.

2. A recusa de cobertura com base em cláusulas contratuais restritivas viola os princípios do CDC e representa ingerência indevida na atuação médica.

3. O
periculum in mora
inverso justifica a manutenção da tutela de urgência, diante do risco concreto à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 6º; CPC/2015, arts. 300 e 302; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Resp. 1.770.124/SP; TJRN, AI nº 0801336-71.2023.8.20.0000, Rel. Des. Vivaldo Otávio Pinheiro, j. 19.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8005677-83.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, e, como agravada,
MARINA TEJO DANTAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)